Tribunal: TJES
Processo: 5004266-93.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004266-93.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO POLEZE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. (1).
O REQUERENTE ALEGA QUE É CLIENTE DA EMPRESA, TENDO CONTRATADO O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL HABILITADO NO NÚMERO (27) 9-9924-4248, CONSISTENTE NO PLANO VIVO CONTROLE 4GB, PELO VALOR MENSAL DE R$ 39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). RELATA QUE, EM 02/11/2021, REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATRASO, SENDO QUE SIMULTANEAMENTE AO REFERIDO PAGAMENTO, A REQUERIDA REALIZOU A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DIANTE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO, O AUTOR ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ INFORMANDO O PAGAMENTO, OCASIÃO EM QUE FOI INFORMADO SOBRE UM PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. OCORRE QUE, TRANSCORRIDO O PRAZO ESTIPULADO PELA RÉ, O SERVIÇO NÃO FOI RESTABELECIDO, MOTIVO PELO QUAL PROCUROU A LOJA FÍSICA DA EMPRESA, OCASIÃO EM QUE FOI ABERTO NOVO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. SUSTENTA QUE O SERVIÇO NÃO FOI RESTABELECIDO. ASSIM, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTABELECER O CONTRATO E SERVIÇO PRESTADO, BEM COMO, AO RECEBIMENTO PELOS DANOS MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.

(2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, PARA:
“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados em inicial, resolvendo o mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO AUTOR.
ALEGA A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. EXPÕE A NECESSIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. JUNTADA DE PROTOCOLOS QUE COMPROVAM A BUSCA PELA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, POSTO O MESMO NÃO DETER DE MAIS INFORMAÇÕES, ESTAS QUE SÃO EXCLUSIVAS DA EMPRESA RECORRIDA. PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. REQUER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ORA INTERPOSTO, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. EXPÕE INEXISTIREM FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, QUAISQUER DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR. PUGNA PELO MANTIMENTO DO JULGADO E, NO CASO DO ENTENDIMENTO DO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO, SEJA ESTA ARBITRADA AOS PATAMARES RAZOÁVEIS.
(6)
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

LIDE QUE VERSA SOBRE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA, ANTE A ALEGAÇÃO DE QUE O REQUERENTE TEVE SUA LINHA PERMANENTEMENTE BLOQUEADA, MESMO APÓS O ADIMPLEMENTO DE FATURA VENCIDA. OBSERVO QUE, MUITO EMBORA O RECORRENTE SUSTENTE A ALEGADA FALHA EXPOSTA PRETERITAMENTE EM SEDE INICIAL, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO ÀS PROVAS APRESENTADAS, E EXPLICO. EM
ID.: 2375350,
O REQUERENTE RELATA, GENERICAMENTE, A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, PELO QUE APRESENTA UM NÚMERO DE PROTOCOLO E NADA MAIS. NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES. NA PRESENTE LIDE, O RECORRENTE LIMITOU-SE A SUSTENTAR QUE NÃO ESTARIA GOZANDO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PORÉM NÃO ACOSTOU NADA MAIS QUE PUDESSE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, AFIRMANDO NÃO DISPOR DE MAIS PROVAS, REQUERENDO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEVIDAMENTE CITADA, A REQUERIDA ALEGOU A AUSÊNCIA DE FALHA, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E PLEITEOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, PEDIDO ESTE CONCEDIDO PELO JUÍZO
A QUO.
POIS BEM, DA ANÁLISE DO PROCESSO, CONCLUO QUE A RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER MANTIDA, EIS QUE O MAGISTRADO APRECIOU DEVIDAMENTE OS ELEMENTOS CONSISTENTES NOS AUTOS E ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DA AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA.
SENDO ASSIM, ENTENDO QUE, PARA A MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL, TENHO QUE, NECESSÁRIO SERIA, QUE A PARTE RECORRENTE SE DESINCUMBISSE, DE MANEIRA SUFICIENTE, DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PARA QUE ASSIM FOSSE DEMONSTRADA EM JUÍZO A VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES, AS QUAIS, EM ANÁLISE RASA, AFASTAM-SE DA VEROSSIMILHANÇA EXIGIDA POR ESTE TRIBUNAL.
PORTANTO, PELAS RAZÕES ACIMA FUNDAMENTADAS, TENHO QUE NÃO MERECEM PROSPERAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A ANÁLISE PROCESSUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS TERMOS.
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).
SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS FUNDAMENTOS
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM
R$ 1.000,00, (MIL REAIS)
, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.